Tribunal: TJBA
Processo: 8025953-69.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8025953-69.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA Advogado(s): MAURÍCIO BRITO PASSOS SILVA APELADO: MATHEUS MAGALHÃES DOS SANTOS Advogado(s): JAQUELINE SIMÕES DE ARAÚJO ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS, CUMULADA COM DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA DE IRREGULARIDADE. DESVIO ANTES DO MEDIDOR. PROCEDIMENTO UNILATERAL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE. JUNTADA APENAS EM SEDE RECURSAL. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA TÉCNICA. COBRANÇA INDEVIDA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS. MERA COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA. REFORMA PARCIAL. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n. 8025953-69.2024.8.05.0001, em que figuram como litigantes os acima identificados. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, pelas razões abaixo alinhadas. Data registrada no sistema.